Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-34.2020.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000086-34.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), NEIDA RO ODZA E TSERETSU - CPF: 010.489.511-03 (APELADO), NEIDA RO ODZA E TSERETSU - CPF: 010.489.511-03 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA - JUNTADA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

O fato de ser a mutuária pessoa analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato por ela celebrado, mormente quando o instrumento contém a sua digital, a assinatura a rogo de terceiro seu conhecido (CC, art. 595), e há prova de disponibilização do valor e fruição da vantagem econômica decorrente da operação bancária.

É cediço que o momento propício para a juntada de provas não ocorre na etapa recursal; todavia, a jurisprudência do STJ mostra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, em nome da verdade real. Elementos demonstrados.

Considerando a prova da contratação do empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pelo Banco, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do direito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da ustiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000086-34.2020.8.11.0110

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
NEIDA RO ODZA E TSERETSU
, e o

outro pelo
BANCO PAN S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
, julgou procedentes os pedidos iniciais e:

a) A
nulou o contrato de empréstimo consignado no 301587010-2, objeto da lide;

b Condenou o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 23/04/2013, conforme documento de id. 29028524 (Súmula 54, STJ);

d) Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

No apelo da consumidora, esta requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteia o aumento para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou, pelo menos, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cm juros de mora a partir do evento danoso.

Aduziu
que a verba honorária também foi fixada em valor ínfimo, não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, deve ser majorada
para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas no ID. 102665011.

O
BANCO PAN S.A.
, de seu turno, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juiz singular não realizou audiência de instrução, cujo escopo era demonstrar a autenticidade da assinatura do contrato apresentado.

No mérito, o
Banco Apelante requereu a apreciação do contrato de empréstimo consignado assinado pelo Apelado, juntado na fase recursal.

No mais, afirma que os descontos ocorreram de maneira regular e não há falar em restituição em dobro.

Por fim, alternativamente, sustenta que caso seja mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do novo valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102665013.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021